Tribunal: TJDFT
Processo: 0752940-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0752940-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FELIPE AMORIM AGRAVADO: PRISCILA MARTINS DUARTE AMORIM DECISÃO Nada a prover em relação ao pedido de reconsideração aduzido nas contrarrazões do recurso (ID. 23515521, p. 10-12) para revogar a decisão proferida por esta Relatora, visto que, além de não ter sido manejado o recurso no momento oportuno, os argumentos trazidos pela agravada carecem de uma análise mais acurada, mormente pela quantidade de documentos que ambas as partes vêm juntando nesta etapa recursal e pela relevância do tema para ambos os litigantes. Relembre-se o que foi dito na decisão inicial deste recurso (ID. 22718272): “(...) A probabilidade de provimento do recurso encontra-se minimamente evidenciada, pois demandas desta natureza que envolvem discussões patrimoniais – em especial decorrentes de rompimento de sociedade conjugal – impõem uma cautela maior do julgador acerca dos argumentos lançados na peça vestibular, sendo, a meu sentir, prematura a ordem de entrega de determinados bens sem a prévia instauração do devido contraditório, mormente quando existem indicativos mínimos nos autos de que a própria autora/agravada reconhece tais bens como sendo do agravante (ID. 22324922).” Posto isto, mantenho a decisão constante no ID. 22718272 até o julgamento final deste recurso. Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa (arts. 9o e 10 do CPC), intime-se a agravada PRISCILA MARTINS DUARTE AMORIM para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar manifestação acerca dos documentos acostados pelo recorrente LUIZ FELIPE AMORIM junto a sua manifestação (ID. 23625915). Após, venham-me conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília/DF, 23 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora